Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715290-08.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO PARANA S/A, BANCO INTER S/A EMBARGADO: SIRLEI DE FATIMA TEIXEIRA MAIA, BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S/A, BANCO C6 S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, BANCO INTER S/A, BANCO SANTANDER S/A (BRASIL) DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PARANÁ BANCO S/A e por BANCO INTER S/A em face da decisão ID 58236986, prolatada por este Relator nos seguintes termos: Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela interposto por SIRLEI DE FÁTIMA TEIXEIRA MAIA contra a decisão ID origem 191078865, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 0752701-19.2023.8.07.0001, ajuizada em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, BANCO DO BRASIL S/A – BB, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S/A, BANCO C6 S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, PARANA BANCO S/A e BANCO INTER S/A, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] A autora requer, em tutela de urgência, que sejam suspensas as cobranças efetuadas pelos réus e, ainda, que lhe seja autorizado o depósito judicial da quantia de R$ 3.452,64, que corresponde a 30% de sua renda líquida mensal, para pagamento dos débitos contraídos. Ocorre que não se vislumbra nos autos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Com efeito, os contratos de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento submetem-se a regime próprio, possibilitando, inclusive, desconto maior do que aquele pretendido pela parte autora. A diminuição da margem consignável, unilateralmente, ofenderia as normas aplicáveis à espécie, sem qualquer fundamento jurídico que assim autorizasse, em ofensa à todo um sistema financeiro criado para beneficiar não somente as instituições financeiras (com a garantia do crédito), como também os milhares de consumidores que celebram contratos desta natureza (pois a garantia do pagamento permite taxa de juros menores). Com efeito, permitir que a autora, isoladamente pretenda restringir sua margem consignável após a contratação de tais empréstimos, retiraria do sistema toda a segurança jurídico financeira nele depositada. Por outro vértice, em relação aos descontos realizados em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), estabeleceu a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar. Deste julgado extrai-se as seguintes conclusões: a) não há que se falar em limitação de descontos a um determinado percentual, com o remanejamento aleatório de todos os contratos, ou seja, ou o autor suspende integralmente o pagamento de um determinado contrato, e arca com os ônus de tal procedimento, ou prossegue com seu pagamento, mas pretender limitar parcialmente é pretensão que refoge às alternativas possíveis, pois implica em repactuação e, nesse aspecto, a repactuação possui regramento próprio, previsto na lei do superendividamento. b) compete ao correntista revogar a autorização anteriormente concedida e, no caso concreto, o autor não demonstrou tal fato e este não é o objeto da ação, que pretende, tão somente, a limitação dos descontos. Com efeito, não pode o autor pretender providência jurídica distinta daquelas previstas no ordenamento, ou seja, uma pseudo repactuação, sem cumprir os demais requisitos legais ou, ainda, a suspensão parcial de todos os contratos, pois somente admitida a suspensão integral em relação a um ou vários contratos, perfeitamente delimitados, arcando com os respectivos ônus advindos da inadimplência. Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. [...] Nas razões recursais, a agravante informa que o Juízo de 1o Grau lhe concedeu a gratuidade da justiça na decisão ID origem 183191435 e reitera a necessidade da benesse. Afirma que mais de 72% (setenta e dois por cento) da sua renda líquida (R$ 11.508,79) está comprometida com o pagamento de empréstimos contraídos perante os agravados (R$ 8.238,53), o que tem prejudicado a sua subsistência e dignidade. Informa que as suas despesas mensais básicas, que incluem gastos com o seu filho – que não consegue mais andar em razão do acometimento de esclerose múltipla – totalizam R$ 4.999,44 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos). Assim, a agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo; a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a limitação dos descontos em seu contracheque a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida (R$ 3.452,64); no mérito, requer a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor – CDC, e a determinação aos agravados que se abstenham de inscrevê-la em cadastros de restrição de crédito. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que a gratuidade da justiça concedida no 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060/1950. Assim, considerando que o benefício já foi obtido no Juízo de 1o Grau (decisão ID origem 183191435) e não se tem notícias da sua revogação, não se constata a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial nessa seara, razão pela qual o pleito não merece ser conhecido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo também não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Isso porque o sobrestamento da decisão recorrida não traria à agravante nenhuma utilidade – consistente no fato de a recorrente poder esperar, com a interposição do recurso, o alcance de situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a que lhe garantiu a decisão impugnada[1] –, pois o Juízo de 1o Grau nada concedeu. E, como é sabido, a utilidade, em conjunto com a necessidade, compõe do binômio do interesse recursal. O requerimento de determinação aos agravados que se abstenham de inscrever a agravante em cadastros de restrição de crédito também não merece conhecimento sob pena de se incorrer em supressão de instância, eis que não foi analisado na decisão recorrida. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os pedidos de gratuidade da justiça, de atribuição de efeito suspensivo e de proibição de inscrição da agravante em cadastros de inadimplentes, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Quanto aos pleitos delimitação dos descontos no contracheque a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da agravante (R$ 3.452,64) – antecipação dos efeitos da tutela – e de suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC – mérito –, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de, em sede de processo de repactuação de dívidas, limitar os descontos efetuados no contracheque da agravante, Policial Militar do Distrito Federal, a título de pagamento de empréstimos, a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. Sobre o procedimento do Superendividamento, o CDC (Lei n. 8.078/1990) estabelece, entre outras, as seguintes regras: Art. 54-A. [...] § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada § 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. [...] Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. [...] Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. [...] (Grifou-se). Insta consignar que a audiência de conciliação de que trata o art. 104-A do CDC foi realizada no dia 21/3/2024 (ata ID origem 190810549). Com esse registro, pontuo que a observância do procedimento do Superendividamento não afasta a possibilidade de examine da legalidade dos descontos efetuados no contracheque da agravante, notadamente diante da necessidade de preservar a sua subsistência digna e a de sua família. Pois bem. Como a agravante é servidora da reserva da PMDF, além de ser pensionista da Instituição, a hipótese em exame deve ser analisada com base da Lei n. 10.486/2002 – que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências –, que assim dispõe, na parte que interessa: Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. [...] § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I – diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e IX - auxílio-fardamento. Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. [...] (Grifou-se). Como visto, a citada norma fixou o limite máximo de descontos autorizados em 30% (trinta por cento) da remuneração do militar, salvo se, somados aos descontos obrigatórios, ultrapassarem 70% (setenta por cento) de tal verba – ocasião em que o limite seria reduzido. Ocorre que, em 30/3/2021, foi editada a Lei n. 14.131, que aumentou o percentual para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para até 31/12/2021 para 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) destinados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, tendo abarcado expressamente os Militares do Distrito Federal. Confira-se a redação da norma, na parte que interessa: Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. [...] Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (Grifou-se). No particular, verifiquei que a agravante juntou, na origem, diversos contratos de mútuo celebrados com os agravados. A agravante juntou, ainda, contracheques referentes a outubro de 2023, nos quais constam os seguintes registros: - no contracheque referente à reserva: recebimento de renda bruta de R$ 12.078,01 (doze mil, setenta e oito reais e um centavos); abatimentos obrigatórios no importe de R$ 3.807,00 (três mil, oitocentos e sete reais) – contribuição pensão militar, fundo de saúde, fundo de saúde adicional, assistência médica e Imposto de Renda Retido na Fonte (arts. 27 e 28, Lei n. 10.486/2002) –; desconto de R$ 4.210,15 (quatro mil, duzentos e dez reais e quinze centavos) a título de empréstimos e de R$ 559,18 (quinhentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos) a título de amortização de cartão de crédito, todos relacionados aos agravados (ID origem 182716367); - no contracheque referente à pensão: recebimento de renda bruta de R$ 4.743,85 (quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos); abatimentos obrigatórios no importe de R$ 3.229,78 (três mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos) – contribuição pensão militar, fundo de saúde, pensão militar adicional e Imposto de Renda Retido na Fonte (arts. 27 e 28, Lei n. 10.486/2002) –; desconto de R$ 1.616,88 (mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos) a título de empréstimos e de R$ 213,98 (duzentos e treze reais e noventa e oito centavos) a título de amortização de cartão de crédito, todos relacionados a parte dos agravados (ID origem 182716366). Constata-se, assim, que os descontos decorrentes dos empréstimos consignados totalizaram cerca de 51% (cinquenta e um por cento) e aqueles decorrentes das amortizações de cartão de crédito 6,8% (seis vírgula oito por cento) e 6,6% (seis vírgula seis por cento), respectivamente, das rendas líquidas da agravante, patamares que não observam as limitações previstas na legislação. Ademais, não se pode perder de vista que a limitação dos descontos decorrentes de mútuo e de despesas com cartão de crédito não exime o devedor do adimplemento das obrigações contratadas.[2] Diante desse cenário, reputo presente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos agravados que suspendam, de forma solidária, os descontos efetuados a título de amortização de cartão de crédito e de mútuo no contracheque da agravante que ultrapassem o limite 40% (quarenta por cento) das remunerações líquidas – resultado do abatimento das parcelas elencadas no art. 27, § 3o, e no art. 28, ambos da Lei n. 10.486/2002 –, sendo 5% (cinco por cento) destinado para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, até o julgamento Colegiado do presente recurso ou até a eventual fixação de plano judicial compulsório – o que ocorrer primeiro. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. O Banco Paraná S/A, nas razões recursais em exame, sustenta que o pronunciamento recorrido foi contraditório quanto à aplicação da Lei n. 10.486/2022 à hipótese, visto que a norma [...] não limita os descontos com base no rendimento líquido sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, e sim sobre a impossibilidade de os descontos autorizados exceder a 70% da remuneração do militar. Argumenta, ainda que [...] a legislação anterior previa que os descontos de empréstimo consignado não poderiam ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do servidor, entretanto esse texto foi modificado pela Lei 10.486/2022), sendo que a lei em vigor atualmente determina em seu §1o do art. 29, que não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. [...] Ao final, o embargante pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios para que a contradição seja suprida, de forma a reconhecer que os descontos estão de acordo com o art. 29, § 1o, da Lei n. 10.486/2022 (ID 58568128). O Banco Inter S/A, nas razões recursais em exame, sustenta que o julgado incorreu em omissão, pois não foi determinado [...] que o órgão pagador fosse oficiado para que procedesse com a limitação dos descontos no benefício da parte embargada, bem como, deixou de determinar que o referido convênio também procedesse com o prolongamento do contrato em seu sistema. [...] Diante disso, o embargante pugna pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração “[...] para que seja expedido ofício ao órgão pagador para que promova a limitação dos descontos, o ajuste do prazo final do contrato e a suspensão de novas contratações” (ID 58705586). Diante do nítido interesse modificativo do recurso, determinei a intimação dos embargados, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. O Banco de Brasília S/A – BRB apresenta contrarrazões, nas quais pugna pelo não conhecimento dos recursos diante da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida (ID 59338144). Sirlei de Fátima Teixeira Maia também apresenta contrarrazões, nas quais pugna pelo não acolhimento dos recursos e pela aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa com base no art. 1.026, § 2o, do CPC (ID 59487818). No despacho ID 59921916, determinei a intimação do Banco Inter S/A para se manifestar sobre a tempestividade dos Embargos Declaratórios por ele opostos e registrei que, apesar de ter constado como embargante no despacho ID 59068453, Sirlei de Fátima Teixeira Maia, que figura como embargada em ambos os recursos, foi intimada para se manifestar na forma do art. art. 1.023, § 2o, do CPC, tendo, inclusive, contrarrazoado ambos – apesar de a peça por ela apresentada mencionar, no preâmbulo, se tratar de resposta a recurso oposto pelo Banco Votorantim S/A, no capítulo dos pedidos foram citados os IDs dos Embargos em evidência (ID 59487818). Em resposta, o Banco Inter S/A sustentou que o recurso é tempestivo, pois a tentativa de intimação da decisão recorrida via oficial de justiça foi infrutífera (ID 60235398). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre-me registrar que os Embargos de Declaração opostos pelo Banco Inter S/A não ultrapassam a barreira da admissibilidade, eis que intempestivos. Explico. Consoante consta na certidão ID 58279434, o embargante foi intimado da decisão ora recorrida por expedição eletrônica e registrou ciência do ato em 23/4/2024. Nessa linha, considerando que a fluência do prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição do recurso foi iniciado no dia 25/4/2024 (art. 231 c/c art. 224, caput, ambos do CPC), constata-se que o seu término ocorreu no dia 1o/5/2024 – antes, portanto, da data do protocolo dos Embargos Declaratórios, ocorrido no dia 3/5/2024. Ante o exposto, não conheço os Embargos de Declaração opostos pelo Banco Inter S/A ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Quanto aos Embargos Declaratórios opostos pelo Banco Paraná S/A, analiso primeiramente a preliminar de não conhecimento suscitada pelo BRB em sede de contrarrazões. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão na decisão embargada. Em outras palavras, o cabimento desse recurso depende da alegação de algum desses vícios[3], sendo a análise de sua efetiva ocorrência matéria concernente ao mérito recursal. Considerando que o embargante alega a existência de contradição, rejeito a preliminar e conheço o recurso, porquanto presente o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade. Sem razão o embargante. A decisão recorrida não foi contraditória, pois ficou claro que os percentuais de limitação dos descontos aplicáveis deveriam ser os previstos na Lei 14.131/2021. Diante disso, observa-se que o embargante pretende a rediscussão da matéria expressamente examinada no referido pronunciamento, o que se revela incompatível com a via eleita. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. [...] 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A decisão, portanto, não merece reparos. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC por não verificar o manifesto intuito protelatório do embargante. Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração opostos pelo Banco Paraná S/A. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005, v. 5, p. 298. [2] Nessa linha, confira-se: Acórdão 1783059, 07308148120208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. [3] CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de processo civil comentado. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. P. 1572.